Tribunal: TJBA
Processo: 0001021-37.2013.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001021-37.2013.8.05.0132 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AFONSO PEREIRA DA SILVA e outros (14) Advogado(s): THYARA BULHOES MENDES, IGOR MALTA OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a nulidade de vínculo entre os autores e o Município de Itiúba, relativo ao exercício da função de agente comunitário de saúde entre os anos de 1996 e 2007, condenando o ente público ao pagamento de verbas salariais e ao recolhimento do FGTS. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação dos agentes comunitários de saúde, sem prévio concurso público, pode gerar efeitos jurídicos válidos; (ii) definir a prescrição aplicável às verbas de FGTS decorrentes da relação reconhecida como nula. III. Razões de decidir 3. Restou incontroverso que os autores foram contratados sem a realização de concurso público, o que fere os preceitos do art. 37, II, da CF/1988, ensejando a nulidade do vínculo. 4. Mesmo declarada a nulidade do contrato, é assegurado o pagamento pelos serviços prestados, conforme entendimento consolidado pelo STF, no RE 705.140, sendo devido o FGTS. 5. A prescrição aplicável às parcelas do FGTS, na hipótese dos autos, deve observar a modulação firmada no ARE 709.212, sendo aplicável o prazo de trinta anos, já que o prazo prescricional estava em curso em 13/11/2014. 6. O município não demonstrou a quitação das verbas de FGTS, atraindo para si o ônus da prova por se tratar de fato negativo alegado pela parte autora. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. É nulo o contrato firmado pela Administração Pública com agentes comunitários de saúde sem prévia aprovação em concurso público, sendo devidos, em contrapartida, os salários pelo período trabalhado e os depósitos do FGTS. 2. Nas hipóteses em que o prazo prescricional do FGTS já se encontrava em curso em 13/11/2014, aplica-se o que ocorrer primeiro: trinta anos contados do termo inicial ou cinco anos a partir da referida data. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0001021-37.2013.8.05.0132, em que figuram como Apelantes AFONSO PEREIRA DA SILVA e outros (14) e como Apelado MUNICIPIO DE ITIÚBA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator